Tribunal: TJMT
Processo: 1006543-41.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006543-41.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIO RAUSTER DE LIMA - CPF: 034.125.921-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLODOALDO ARANA DE ARAUJO - CPF: 138.208.598-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISA PAULA BUENO - CPF: 766.853.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIRIANE PANIAGO DA SILVA TRINDADE - CPF: 044.708.021-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA CARDOSO LEMES - CPF: 018.755.931-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006543-41.2022.8.11.0004

APELANTE: FABRICIO RAUSTER DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – VERSÃO DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 215-A DO CP – PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL – CULPABILIDADE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – GOLPE MATA LEÃO, PROVOCANDO DESMAIO – REGIME FECHADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E MULTIREINCIDÊNCIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de estupro está demonstrada pela versão apresentada pela vítima – que assume especial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas provas periciais realizadas.

Não há falar em desclassificação da infração penal prevista no art. 213 do CP [estupro] para a prevista no art. 215-A do Código Penal [importunação sexual], quando o próprio réu confessa a prática de ato sexual com a vítima.

Configura maior reprovabilidade da conduta, a justificar a valoração negativa da culpabilidade, quando o acusado aplica um ‘mata leão’ na vítima, provocando seu desmaio, para com ela manter relação carnal.

A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de multirreincidência do agente e à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a aplicação do regime fechado.

A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é “
de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva
” [STJ. AgRg no HC 720631 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 16/5/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006543-41.2022.8.11.0004

APELANTE: FABRICIO RAUSTER DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fabrício Rauster de Lima
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 213,
caput
, do Código Penal [estupro].

A defesa postula:
a)
a absolvição por insuficiência probatória;
b)
subsidiariamente, a desclassificação do crime de estupro para importunação sexual [CP, art. 215-A];
c)
o redimensionamento da pena;
d)
a alteração do regime de cumprimento de pena e;
e)
que o apelante possa recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006543-41.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Fabrício Rauster de Lima
, a prática do crime de estupro [art. 213,
caput
, do Código Penal], consoante se extrai da peça acusatória:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO, pelo Promotor de Justiça que ao final subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem, perante Vossa Excelência, oferecer denúncia contra:

FABRÍCIO RAUSTER DE LIMA, brasileiro, solteiro, prestador de serviços gerais, nascido em 12/05/1989, natural de Cuiabá/MT, filho de Maria Adelaide da Conceição e Gilvan Januário de Lima, portador do CPF no 034.125.921-70, com endereço indicado na Rua São Paulo (ao lado do parque de exposição), Setor Saveco, no Município de Araguaiana/MT (atualmente encontra-se recolhido na Cadeia Pública local); pela prática dos fatos delituosos a seguir narrados:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 24 de julho de 2022, por volta das 08:30hs, em uma residência situada na Rua Irmã Carmelita Paniago Vilela, Centro Antigo, na cidade de Araguaiana/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado, agindo com consciência e vontade, constrangeu a vítima Rosângela Cardoso Lemes, mediante violência, a ter conjunção carnal.

Segundo apurado, na data em questão, o denunciado (conhecido naquela urbe por vender sorvetes) dirigiu-se à casa da ofendida e ali ingressou, haja vista que o imóvel não possui parede e porta frontais.

Na oportunidade, o denunciado ofereceu quantia em dinheiro a ela para terem relação sexual, o que foi negado pela vítima, a qual lhe exigiu que saísse da residência.

De imediato, o denunciado agarrou fortemente a ofendida pelo pescoço e aplicou-lhe um golpe ("mata-leão") que a deixou estonteada. Sucede que, a vítima conseguiu se desvencilhar por um instante, empurrando o denunciado, quando ambos caíram no chão.

Ato contínuo, valendo-se do fato de que a vítima teve sua chance de reação diminuída, o denunciado rasgou o short dela e, na sequência, praticou conjunção carnal forçada, sem o uso de preservativo (Informações Preliminares à fl. 51-IP, atestando violência física e sexual), evadindo-se em seguida.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e, após rondas ostensivas pela urbe, o denunciado foi localizado na residência do seu genitor.

Inclusive, naquela ocasião, ele tentou empreender fuga, mas não logrou êxito.

Saliente-se que o denunciado foi reconhecido pela vítima como sendo o autor dos fatos (Termo de Reconhecimento de Pessoa à fl. 30-IP).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante.

O denunciado, ao ser interrogado, admitiu ter mantido conjunção carnal com a ofendida, no entanto, sustentou que o ato sexual ocorreu consensualmente (fls. 34/37-IP).

Pelo exposto, FABRÍCIO RAUSTER DE LIMA está incurso na figura típica descrita no art. 213, caput, do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal [estupro], em sentença assim exarada:

“
Vistos.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra FABRICIO RAUSTER DE LIMA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 213, caput, do CP, na data de 24/7/2022, em face da vítima ROSANGELA CARDOSO LEMES.

Recebimento da denúncia em 2/8/2022 (fl. 82).

Resposta à acusação (fl. 89).

Instrução realizada (fl. 108).

O Ministério Público apresentou memoriais finais pugnando pela total procedência da denúncia (fls. 117/121).

A Defesa apresentou memoriais requerendo a absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito do art. 215-A do CP (fls. 131/142).

Decido.

Cuida-se de processo crime cuja denúncia atribuiu ao FABRICIO RAUSTER DE LIMA, qualificado nos autos, a prática do crime tipificado pelo artigo 213 do Código Penal.

Estupro

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, documentação médica (fls. 52), laudo de exame de corpo de delito (fls. 73/78) bem como pelo depoimento da vítima e testemunhas.

ROSANGELA, vítima, foi ouvida em Juízo, relatou que na madrugada em questão estava dentro de sua casa, quando o réu chegou ao local e lhe perturbou. Que a vítima pediu para que ele fosse embora, pois não estava passando bem. Mas o réu teria ignorado sua advertência, lhe aplicando um golpe de “mata leão”, levando-a a desmaio. Que aproveitando de seu desmaio, o réu rasgou o short que ela vestia e manteve consigo conjunção carnal. O réu não usou preservativo. Que quando retomou sua consciência, passou a repelir a conduta do réu, entrando em vias de fato com ele. Que ante sua resistência, o réu subiu na motocicleta dele e foi embora. Que o réu teria lhe oferecido dinheiro para manterem relações sexuais, mas que negou, pois estava passando mal
.

Os PMs NEIRIANE e CLODOALDO, em Juízo, afirmaram que atenderam a um chamado do Hospital Municipal, onde encontraram a vítima que relatou ter sido estuprada pelo réu. A vítima teria narrado que o réu foi até sua casa e lhe ofereceu dinheiro por um “programa sexual”, mas que a vítima teria negado. Em razão da negativa da vítima, o réu teria lhe dado um “mata leão”, desmaiando-a e aproveitando-se de seu desmaio para consumar o estupro.
A vítima estava com sinais de agressão na região do pescoço e demonstrava bastante nervosismo
. Que localizado o réu, ele tentou se desvencilhar da guarnição policial, tentando se esconder dentro de um ônibus e fugir da abordagem policial.

LUISA, vizinha da vítima, em Juízo, narrou que na manhã seguinte aos fatos a vítima teria ido até sua casa e relatado ter sido estuprada pelo réu, que a desmaiou e rasgou sua roupa, mantendo consigo relação sexual forçada.

SARA, madrasta do réu, em Juízo, afirmou que o réu e a vítima já possuíam um relacionamento prévio. Que a vítima costumava frequentar a ônibus que fica em seu terreno, onde o réu mora. Que ambos são usuários de drogas, acreditando que a discussão entre eles teria se dado em razão do efeito dos entorpecentes que usam. Que não sabe como a vítima se sustenta, acreditando que ela se prostitui por dinheiro.

Interrogado em Juízo, o réu negou ter praticado qualquer crime contra a vítima. Aduz que passou a tarde toda com a vítima, consumindo ambos bebidas alcóolicas, sendo que durante a noite foram para a casa dela e juntos usaram drogas. Que a vítima queria usar mais entorpecentes, mas seu dinheiro tinha acabado, não tendo conseguido comprar mais drogas. Em razão disso, foi embora da casa da vítima, que ficou chateada consigo por conta da situação. Que não tentou fugir da polícia. Que não sabe o motivo da vítima estar lhe acusando, afirmando que já mantinham relacionamento prévio, usando drogas e fazendo sexo. Confirma que manteve relação sexual com a vítima, mas que tudo foi consentido por esta
.

Pois bem.

Malgrado a versão apresentada pelo réu, tenho que esta não se sustenta em meio ao acervo probatório produzido nos autos, sendo amparada somente pelo testemunho de sua própria madrasta.

O réu nega ter estuprado a vítima, aduzindo que já mantinha com esta um relacionamento prévio resumido ao uso conjunto de entorpecentes e prática de sexo sem compromisso. Que mantiveram relação sexual na data dos fatos, mas que foi consentida por ambos. Não sabendo o motivo de a vítima querer lhe prejudicar, acreditando que ela tenha ficado chateada pelo fato dele não ter conseguido mais drogas para usarem naquela madrugada.

A madrasta do réu, SARA, afirmou que sabia de relacionamento prévio do réu com a vítima, acreditando que a acusação feita por ela contra seu enteado tenha a ver com o uso de entorpecentes.

Lado outro, a versão apresentada pela vítima encontra amparo nos demais elementos de prova produzidos em sede policial, que foram suficientemente corroborados em sede judicial, ante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Das declarações da vítima depreende-se que o réu esteve em sua casa e lhe ofereceu dinheiro para que mantivessem relações sexuais, todavia esta teria negado a proposta, pois estava passando mal.

Ante sua recusa, inconformado, o réu teria lhe desferido um golpe “mata leão”, que a sufocou e fez com que desmaiasse. Valendo-se da inconsciência momentânea da vítima, o réu rasgou o short que ela vestia e a estuprou.

Os PMs NEIRIANE e CLODOALDO, que atenderam a ocorrência, revelaram o atendimento à vítima ainda no hospital municipal, onde tomaram conhecimento dos fatos e, após confirmarem a situação do estupro com os profissionais da saúde que examinaram-na, partiram no encalço do réu.

O réu teria tentado se esquivar da atuação policial, sendo necessária sua abordagem forçada, tendo a todo o momento negado ter praticado crime contra a vítima.

A vizinha da vítima, Sra LUISA, também confirmou ter ouvido da vítima na manhã dos fatos que teria sido abusada sexualmente pelo réu, tendo ela lhe dito que o réu teria lhe oferecido dinheiro em troca de sexo, mas que ante sua recusa, o réu lhe sufocou e estuprou.

O
exame de corpo de delito
realizado pela vítima (fls. 73/78) confirma que ela foi vítima de estupro, revelando
conjunção carnal recente
, praticada
mediante violência física
, com
sinais corporais da agressão na região do pescoço
.

No exame pericial
o médico ainda consignou que a vítima levou para o exame um short rasgado
,
indicando que quem o teria rasgado seria o réu, no momento do abuso sexual
.

O
laudo de atendimento médico
emergencial (fl. 52), subscrito pelo profissional da medicina que atendeu a vítima, também consigna que “
Paciente refere também que foi sufocada, onde é possível notar hematoma em região do pescoço
. VIOLÊNCIA SEXUAL (ESTUPRO) (ATO CONSUMADO)”.

Percebe-se com os apontamentos da prova oral e das provas periciais juntadas ao feito, que não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória, visto que restou comprovado nos autos a conduta ilícita do réu, que abusou sexualmente da vítima, mediante conjunção carnal não consentida.

Não encontra guarida no feito a estratégia defensiva tentar forçar o descrédito da palavra da vítima, questionando sua qualidade enquanto mulher, pelo suposto fato desta obter sustento próprio através da realização de programas sexuais.

O que está em julgamento não é a vida pessoal da vítima, mas sim a conduta delitiva perpetrada pelo réu. Mesmo que restasse comprovado que a vítima se prostituia para sobreviver, não é tal condição que afasta a possibilidade desta sofrer abuso sexual.

Sob tal ótica, é exatamente o caso dos autos. A vítima teria negado o intento sexual do réu, que não satisfeito com a negativa, a golpeou, provocando seu desmaio e a estuprou.

As lesões corporais examinadas e constantes nos exames realizados na vítima afastam a tese defensiva de “consentimento mútuo”.

De igual forma, mesmo se réu e vítima mantinham relacionamento pretérito, não há que se considerar tal situação como autorizadora da prática de relações sexuais forçadas, mormente com agressão física que leve qualquer das partes a um estado de vulnerabilidade.

Afasto a tese defensiva de desclassificação para o delito de importunação sexual, tendo em vista que restou suficientemente comprovado em Juízo que a conduta perpetrada pelo réu subsume-se ao delito de estupro, inclusive com confirmação do próprio réu de que houve conjunção carnal sem o uso de preservativo
.

Cediço que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes atentatórios contra a dignidade sexual, mormente pois estes são, em regra, cometidos na surdina, longe dos olhos de terceiros.

O TJMT possui enunciado criminal neste sentido: (...).

Anoto, a título de registro, que o réu é MULTIRREINCIDENTE – PEP Ativo n. 0323501-27.2016.809.0064 – Vara de Execução Criminal de Aragarças/GO, inclusive, com 5 condenações transitadas em julgado anteriores ao presente feito.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas nos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime que é imputado ao réu, nos termos descritos na exordial acusatória.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado FABRICIO RAUSTER DE LIMA, qualificado nos autos, como incursos no artigo 213, caput, do CP.

O delito de estupro possui pena de reclusão de 6 a 10 anos.

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, merecendo sua conduta maior reprimenda.
A culpabilidade do réu é REPROVÁVEL, visto que invadiu a casa da vítima em momento em que sabia que ela estava sozinha, agredindo-a ao ponto de lhe causar desmaio, abusando de sua vulnerabilidade momentânea para consumar a satisfação de sua lascívia. Os antecedentes criminais do réu também lhe são PREJUDICIAIS, visto sua multirreincidência, inclusive com condenações prévias aos fatos em tela
.

Por tais razões,
imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito
.

Desta forma, fixo a pena base do réu em 7 anos.

Ausentes atenuantes, mas presente
a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA – PEP Ativo n. 0323501-27.2016.809.0064 – Vara de Execução Criminal de Aragarças/GO, possuindo 5 condenações transitadas, por envolvimento em delitos de roubo, furto, receptação e porte de armas
.

Por tais razões, valoro tais circunstâncias na proporção de 1/6 entre o patamar da pena mínima e máxima, para cada circunstância, nos termos da jurisprudência do STJ.

Fixo a pena intermediária em 7 anos e 8 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim,
TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 7 anos e 8 meses de reclusão
.

Considerando que o réu está preso preventivamente desde o dia 24/7/2022 (fl. 7) até a presente data – 23/9/2022, detraio os 2 meses de segregação cautelar do réu, restando a cumprir 7 anos e 6 meses de reclusão.

Fixo o
regime inicial de cumprimento de pena no FECHADO
, dada as circunstâncias valoradas negativamente, condição de reincidente e quantidade de pena fixada.

O réu não faz jus à substituição da pena ou sursis, dadas as condições desfavoráveis já pontuadas, tendo o delito sido cometido com violência contra a vítima.

Mantenho a PRISÃO PREVENTIVA do réu, tendo em vista ainda persistirem os requisitos ensejadores desta, conforme apontado nas decisões pretéritas. Importante ressaltar também a quantidade de pena imposta, as circunstâncias valoradas negativamente, o regime inicial fixado e sua condição de multirreincidente, demonstrando não possuir atualmente condições de conviver em sociedade sem à esta, e principalmente à vítima dos autos, representar risco
”.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que “
o apelante foi condenado pela prática de estupro apenas com base nas palavras da vítima
”, não havendo “
qualquer prova contundente de que tenha havido tentativa de relações sexuais de maneira forçada
”.

Como é sabido, nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume
relevantíssimo valor probatório
, notadamente se
corroborada por outros elementos de prova
[STJ. HC 770542 / RJ. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região). DJe: 11/11/2022].

No caso
sub examine
, Rosângela Cardoso Lemes narrou em juízo como o ato delituoso ocorreu:

“(...)
Vítima: Ele entrou em casa de madrugada, eu pensei que poderia tirar alguma coisa de casa, ele conversou comigo, eu pedi para ele dar licença que eu não estava bem, era mais ou menos por volta de uma hora da manhã, duas por aí, três.
Eu pedi para ele dar licença, aí ele me deu um mata leão e desmaiou eu e depois ele fez sexo comigo sem autorização, eu desmaiada no chão
.

Juiz: A senhora já conhecia ele de algum lugar ou nunca tinha visto o seu Fabrício?

Vítima: Não, ele vende sorvete na beira do rio mais o pai dele.

Juiz: Entendi. Quanto tempo que durou essa situação toda, dona Rosângela?

Vítima: Foi até eu voltar a si que aí eu comecei a machucar ele, aí que ele pegou, correu, montou na moto dele e foi embora (...).

Promotor de Justiça: A senhora estava vestida?
Que roupa que a senhora ‘tava’ usando naquele dia
?

Vítima:
Uma bermuda, que está na Politec
.

Promotor de Justiça: A senhora se recorda se foi usado preservativo ou não?

Vítima: Não, senhor (...).

Promotor de Justiça: A senhora se recorda se ele chegou a ejacular?

Vítima: Olha, eu vou falar pra você que eu não sei, porque quando eu voltei do desmaio, eu comecei a lutar contra ele e aí logo ele se evadiu da casa, não teve conversa mais. Aí próximo do outro dia amanhecido, pelas oito horas, eu já eu fui na Politec, fiz os exames e a coleta de tudo que foi acontecido (...).

Defesa: A senhora já conhecia o Fabrício?

Vítima: Eles estão fazendo uma casa bem na rua desce, na casa que o pai dele mora. Araguaiana é pequenininha, todo mundo que chega a gente conhece.

Defesa: Mas a senhora convivia com ele, ele ia na sua casa?

Vítima: Não, senhor. Teve uma vez, o dia que ele teve o problema no mercado, e depois na beira do rio, porque a gente comprava sorvete, a gente ‘tava’ passando, topava e conversava.

Defesa: A senhora já usou drogas com ele?

Vítima: Não, ele usa, ele já falou pra usar, mas eu não.

Defesa: A senhora é usuário ou não?

Vítima: Não, eu fumo maconha, de vez em quando, mas não é direto não.

Defesa: Crack não?

Vítima: Não.

Defesa: E a senhora sabe dizer como que ele entrou na casa da senhora?

Vítima: Moço, a minha casa é aberta, ele passou, eu escutei a moto. Meu filho ‘tava’ pra fazenda, eu pensei que era meu filho que ‘tava’ chegando, aí eu levantei pra ver quem que era, aí que eu deparei com ele.

Defesa: Aí a senhora falou que pediu licença para ele?

Vítima: Pedi.

Defesa: E aí?

Vítima:
Ele ofereceu dinheiro, ele ofereceu as coisas, eu falei: ‘moço, vai embora, eu tô passando mal, rapaz’
. Porque tinha uns três dias que eu ‘tava’ ruim, de cama. Dá licença que eu quero deitar e dormir, que agora que eu tô conseguindo dormir, porque passou um pouco a dor e aí que aconteceu o fato.

Defesa: E a senhora ‘tava’ ruim do que, o que é que a senhora tinha?

Vítima: Eu tenho um problema seríssimo de rins.

Defesa: E a senhora fala que isso aconteceu de madrugada?

Vítima: Sim, senhor.

Defesa: Aí a senhora esperou amanhecer para...?

Vítima:
Quando deu seis horas eu fui no hospital, aí a enfermeira que chamou a polícia
.

Defesa: A senhora chegou a ver ele ir embora de moto?

Vítima: Vi.

Defesa: E chegar de moto, a senhora viu?

Vítima: Vi também
”.

Os fatos narrados pela vítima em sede judicial são os mesmos detalhados perante a Autoridade Policial:

“
Que, na data de hoje, 24/7/2022, por volta da madrugada, não se recordando o horário, estava em sua residência, dormindo, quando acordou com o suspeito Fabrício Rauster de Lima andando dentro de sua residência; Que sua residência não tem porta, nem parede na parte da frente, sendo que o suspeito somente entrou no local;
Que Fabrício lhe disse que queria lhe dar dinheiro para que pudesse ter relações sexuais com a declarante, momento em que disse que não; Que, ao se levantar, solicitou para que Fabrício dessa licença e saísse da residência e o suspeito imediatamente lhe agarrou pelo pescoço e lhe deu um golpe de ‘mata leão’ na declarante
; Que Fabrício apertou com muita força seu pescoço, sendo que tentou arranhar o suspeito na região do pescoço para lhe soltar, contudo, o suspeito não cessou a agressão e continuou com o ‘mata leão’, vindo a declarante quase desfalecer, ocasião em que conseguiu colocar os pés na parede e empurrar seu corpo para trás; Que, nesse momento, a declarante e o suspeito caíram no chão;
Que a declarante caiu meio desacordada e não tinha forças e o suspeito avançou e rasgou seu short e fez o ato sexual; Que o suspeito fez a penetração em sua vagina com o pênis sem uso de preservativo
, contudo, não sabe se o suspeito chegou a ejacular dentro; Que, em seguida, o suspeito saiu da residência em uma motocicleta; Que o suspeito Fabrício é conhecido da cidade, pois ele vende sorvetes com o pai; Que, em seguida, foi para casa de uma vizinha e ficou aguardando até amanhecer para ir até o hospital; Que, ao chegar no hospital municipal, foi atendida pelo médico e a enfermeira, ocasião em que narrou o fato e
o próprio pessoal do hospital solicitou a PM no local
; Que, assim que os policiais militares chegaram no hospital, acompanhou eles durante a diligência e visualizou quando o suspeito foi preso na residência do pai dele, bem como informa que o suspeito tentou foragir dos policiais militares, se escondendo embaixo de uma caretinha;
Que, imediatamente, reconheceu o suspeito Fabrício Rauster de Lima como sendo o suspeito que foi até a sua residência, vindo a lhe agredir e praticar o crime de estupro
; Que foi atendida no hospital municipal de Araguaiana/MT, contudo não sabe informar se chegou a tomar coquetel; Que foi encaminhada para o IML de Barra do garças/MT para fazer o exame de violência sexual e coleta de material, bem como deixou o short para ser periciado e colhido material também
” [Id no 147528193 - Pág. 1/2].

Corroboram as declarações da ofendida os depoimentos das testemunhas, PM Clodoaldo Arana de Araújo, PM Neiriane Paniago da Silva Trindade e Luísa Paula Bueno Lima [vizinha], respectivamente:

“
Testemunha: (...) Nesse dia, nós assumimos o serviço e eu ‘tava’ junto com a policial feminina, ok? Nós estávamos em serviço aqui em Araguaiana, onde recebemos uma ligação de telefone da enfermeira lá do hospital, dizendo que tinha uma mulher lá, dizendo que havia sido agredida, ok? Chegamos lá, era uma senhora conhecida aqui da cidade, filha de um morador antigo que faleceu aqui (...). Na hora, ela não quis abrir o jogo comigo. Posteriormente, ela começou a conversar com a colega feminina, ela relatou que estava na residência dela. A residência dela é muito humilde, não tem porta, não tem nada, é de livre acesso, ok? É sem porta, sem nada, e, segundo ela, ela foi abusada pelo cidadão aí sem consentimento dela.
Aí ela disse que tinha uma roupa, que tinha sido rasgada, lá na casa dela e tal. A gente foi lá, recolheu essa roupa
. Aí como ela falou o nome do rapaz aí, e eu já tinha prendido ele num furto em um estabelecimento comercial aqui, eu sabia onde ele se encontrava, onde era a residência que ele sempre ficava. Aí desloquei com a colega até a residência dele, ele tentou pular a janela da casa dele lá, ele mora num ônibus, parecido com um trailer. Eu chamando, ele não atendia, a colega ficou do outro lado,
ele tentou fugir
, onde ela conseguiu fazer a detenção, que ele caiu e, no momento em que foi usado verbalmente com arma de fogo, ele se assustou, eu dei a volta e consegui fazer a detenção dele.

Ministério Público: Ele chegou a argumentar alguma coisa sobre o que a Rosângela teria falado que teria acontecido, Clodoaldo?

Testemunha: Não, senhor.
Ele sempre negou
, ele sempre negando, dizendo que não tinha feito nada, porém (...) a colega, que é feminina, ela perguntou pra enfermeira até o Dr., o médico plantonista, disse que realmente tinha havido o abuso sexual, então já que o médico tinha alegado isso, nós já fizemos o B.O. e entregamos ele lá na Polícia Civil.

Ministério Público: Certo, o senhor mencionou que a Rosângela é conhecida na cidade, (...) como é que é a Rosângela na cidade, ela trabalha, se ela tem problema com a polícia (...)?

Testemunha: Eu creio que ela deve viver dessa ajuda, assistenciais do governo, que eu saiba, acho que ela não trabalha não. A não ser se ela faz alguma faxina pra alguém (...).

Ministério Público: Certo, o senhor tem conhecimento, na qualidade de policial, se ela tem algum envolvimento com droga ou, abuso mesmo de álcool, alguma coisa assim?

Testemunha: Eu creio de álcool, eu creio que sim. Agora de droga eu não sei não, mas
eu fiquei sabendo, por bocas de terceiros, que esse rapaz e ela usam drogas
. Agora eu não tenho certeza, ele eu creio que sim
” [PM Clodoaldo Arana de Araújo].

“(...)
Testemunha: Sim, no início da manhã fomos acionados pela equipe do Hospital Municipal, de pronto atendimento, onde lá se encontrava a vítima do suposto ocorrido. E, ao chegar lá,
conversamos com ela e ela passou a relatar que, durante a madrugada, ele esteve em sua residência, ofereceu dinheiro para obter relação e, ao negar, ele forçou o ato sem a permissão dela
. Desferiu um soco de mata leão, ela caiu ao solo, onde, a partir desse momento, iniciou-se o ato forçado.

Ministério Público: Certo, como é que estava o comportamento dela quando vocês foram conversar com ela (...)?

Testemunha: Sim, ela tinha sido atendida pelo médico e ‘tava’ aguardando na sala de recepção.
Ela estava com alguns ferimentos na região do pescoço
e estava bastante nervosa
, tremendo. Aí a gente questionou com ela, tudo mais, aí ela começou a falar e se sentia mal de ter que repetir, então perguntamos breves vezes.

Ministério Público: E de posse dessas informações, a Polícia Militar fez diligências para prender o Fabrício?

Testemunha: Sim (...), ela repassou as características, falou o nome inclusive (...).
Exato, ele tentou se esconder
(...).

Ministério Público: Com a detenção dele, ele chegou a argumentar alguma coisa com a Polícia?

Testemunha: (...) Num primeiro momento,
ele negou
, falou que não era ele, mas depois ele ficou calado.

Defesa: A vítima mencionou como que ela sabia o nome dele?

Testemunha: Ela falou que o conhecia, já o tinha visto na cidade, porque lá é uma cidade muito pequena (...), porque ele chegou conversando primeiro com ela, oferecendo dinheiro, e, depois que negou, que ele começou a ser agressivo com ela. A partir desse momento que ele derrubou ela no chão, rasgou o short dela.

Defesa: A senhora sabe se o réu é usuário de drogas?

Testemunha: Não sei informar.

Defesa: E a vítima?

Testemunha: Também não sei informar
” [PM Neiriane Paniago da Silva Trindade].

“
Ministério Público: A senhora sabe alguma coisa do envolvimento do Fabrício com a Rosângela?

Testemunha: Só o que ela me contou, depois do acontecido ela me chamou lá na minha casa, pediu uma água e me contou o caso.

Ministério Público: O que ela contou pra senhora?

Testemunha:
Disse que ele tinha chegado lá na casa dela e estuprou ela. Pegou ela, rasgou a roupa dela, tentou matar ela enforcada enforcou ela e estuprou ela, foi o que ela me contou
.

Ministério Público: A senhora já tinha visto o Fabrício na casa dela em outras oportunidades?

Testemunha: Não, eu nem conheço ele, eu tô vendo ele aí agora que o senhor me mostrou o rosto. Eu não conheço ele, não sei nem quem ele é não.

Ministério Público: A senhora é vizinha dela?

Testemunha: (...) Sim.

Ministério Público: A casa dela é murada, a casa dela tem porta, a senhora sabe dizer?

Testemunha: Não é murado e nem tem porta, é uma casa velha de adobe, que ‘tá’ quase caindo, é aonde ela mora, bem de frente a minha casa.

Ministério Público: Certo, pessoas estranhas frequentam a casa dela, a senhora sabe dizer?

Testemunha: Não, não, pessoa estranha eu nunca vi lá não. Eu vejo só os amigos do filho dela, que vão lá de vez em quando e os amigos dela mesmo, os amigos da irmã dela só que vão lá, mas nunca vi gente estranha, tudo é conhecido.

Ministério Público: A senhora já ficou sabendo se ela usa bebida alcoólica ou mesmo droga?

Testemunha: Não, droga eu nunca ouvi falar não. Isso aí eu nunca vi não. Eu moro lá, eu nunca vi essas coisas, porque se a gente morar perto de alguém que usa (...), agora isso aí eu nunca vi não. Agora beber, todo mundo bebe, o senhor sabe, né?

Ministério Público: A senhora já entrou na casa dela?

Testemunha: Já, nós somos vizinhas (...).

Ministério Público: Como é que é a casinha dentro lá, é arrumadinha, ou é bagunçada, a senhora já viu?

Testemunha: Não, a casa dela é maravilhosa de limpinha, é uma pena que a casinha é velha, caindo aos pedaços, mas tudo limpinha. O quintal dela é limpinho, as vasilhas dela são areadas que dá até inveja, de tanto que as vasilhas dela é areada, tudo limpinho, o senhor precisa de ver (...).

Defesa: A senhora sabe como que a Rosângela faz pra viver, do que ela trabalha?

Testemunha: Não, a gente ganha auxílio do governo, a gente ganha a cesta da LBA, essas coisas. As pessoas sempre ajudam nós. Eu também sou sozinha e eu não trabalho também, porque eu tenho problema de coluna e nervo (...).

Defesa: E o Fabrício, a senhora conhece?

Testemunha: Não (...).

Defesa: A Rosângela falou pra senhora se ela conhecia ele?

Testemunha: Ela falou que conhece, porque ele é filho de um homem que vendia sorvete (...)
” [Luísa Paula Bueno Lima].

Em ambos os interrogatórios,
Fabrício Rauster de Lima
negou o cometimento do crime de estupro, afirmando que a relação sexual entre ele e a vítima foi realizada de forma consensual,
in verbis
:

“(...)
Acusado: O ocorrido desse fato aí foi o seguinte. Eu acordei num sábado de manhã, eu levei a barraca do meu pai lá na praia, eu montei pra ele, eu trabalhei até quatro horas da tarde, vendendo sorvete e algodão doce com meu pai e pipoca. Certo? Meu pai tem um carrinho de venda. Aí quando foi lá pelas cinco horas, nós pegou e subiu para a casa dela. Isso nós já estávamos bebendo normalmente. Aí nós pegou cinquenta reais de droga pra nós usar. Aí nós usou cinquenta reais de droga. Aí acabou a droga, aí lá nós estávamos bebendo pinga, certo? No ocorrido que acabou a droga, que eu falei: ‘oh, eu não tenho dinheiro mais. Espera aqui que eu vou ligar para o meu pai’. Eu liguei pro meu pai e falei: ‘pai, tem como você emprestar cem reais para mim, por favor?’. Ele falou: ‘meu filho, eu não vou te emprestar os cem reais, porque amanhã nós tem que trabalhar’. Que é temporada de praia lá, certo? Eu falei: ‘não, pai, tudo bem então, muito obrigada’. Eu desliguei o telefone, mas antes de meu pai desligar, eu falei: ‘pai, já estou indo embora já’. Eu fui e desliguei o telefone. No que eu desliguei o telefone, no que eu montei na moto, ela veio e ficou brava comigo. É que não sei o que, que você tinha me dar cinquenta reais. Eu falei: ‘não, tudo bem, amanhã, eu te dou os seus cinquenta reais, nega’. Que eu chamo ela de nega, nega ou morena, certo? Eu falei: ‘não, nega, amanhã eu te dou, tudo bem?’. E peguei e fui embora, nisso ela ficou chateada comigo, brava comigo, certo? Nisso, eu cheguei lá em casa. Foi umas onze meia, eu não cheguei onze horas lá em casa não. (...) Tudo bem, dormi, tranquilo. Quando foi oito horas da manhã, meu pai me chamou, meu pai pegou, ligou a caminhonete, engatou a caretinha, certo? Aí eu falei: ‘pai, quando o senhor chegar, o senhor me chama, que eu tô dormindo lá dentro do ônibus’. (...) Nisso, quando foi oito e meia, nove horas, eu não me alembro a hora, a polícia foi e chegou lá em casa. Abordou, eu peguei desci do ônibus. O que eles estão falando lá, não tem nada a ver, eu não rodeei, não fiz nada. Eu desci, eles me abordou, falou que eu estava sendo acusado de um estupro. Eu falei: ‘não, estupro não’. Eu não preciso praticar esse tipo de ato não. Eu peguei e falei para ele. Nisso, ele já começou a me bater. No que ele começou a me bater, a minha madrasta entrou no meio. Os policiais mandaram ela calar a boca, aí eu falei: ‘não, tudo bem. Liga pro meu advogado’, porque eu tenho um Defensor Público lá de Aragarças (...). Agora, o que ela ‘tá’ fazendo comigo, eu não sei
[o]
porquê (...), porque nós dois é dependente químico. Eu não preciso mentir pro senhor, eu fumo crack tem dez anos, certo? E outra, deixa eu falar uma coisa para o senhor, jamais.

Juiz: Fabrício, deixa eu perguntar um negócio antes, peraí. O senhor então declara que o senhor se relacionava com ela de alguma forma, então? O senhor tinha contato com ela?

Acusado: Sim, senhor, nós temos, sim, senhor. Eu tenho prova disso.

Juiz: Mas o senhor era o que, era amigo, era namorado, que relação que o senhor tinha com ela?

Acusado: Só relação entre droga e relação, só isso, mais nada.

Juiz: Tá, mas vocês faziam sexo juntos em outras vezes?

Acusado: Não, só no tempo de droga.

Juiz: Tá, então há quanto tempo que o senhor se relaciona com ela com droga e sexo então?

Acusado: Olha, já tem uns oito meses (...).

Juiz: Entendi e cadê as mensagens trocadas entre vocês?

Acusado: Ela não tem telefone não.

Juiz: E como é que o senhor passada lá?

Acusado: Eu ia de moto lá para a casa dela.

Juiz: E nunca tirou nenhuma foto junto?

Acusado: Eu e ela nunca tirou foto não, isso aí eu não preciso mentir para o senhor não, eu não vou querer algo para me favorecer não, eu vou falar o que é a verdade.

Promotor de Justiça: (...) O senhor mencionou, um pouquinho antes aí, que o senhor teria prova do que o senhor está falando, que tipo de prova que é essa (...) entre o envolvimento de vocês?

Acusado: Eu tenho amigo que pode falar sobre isso aí, como eu vim preso, como a cidade é pequena, eu não tenho muito relação com eles, mas eu tenho como alguém falar por mim sobre eu e ela. (...) O pai dela que morreu, que era o João Bargada, ele era companheiro do meu pai de pesca, entendeu? Os dois eram parceiros de pesca e jamais eu faria um delito isso. Ainda mais com uma senhora daquela, eu não ia pegar uma moça daquele jeito lá, jamais. (...) O senhor pode ver, o meu histórico de criminalista, eu só tenho b.o. de celular, de roubo de fio, desses trem para mim sobreviver quando eu morava na rua, certo? Eu não preciso fazer isso não, eu morei muito tempo em Goiânia, jamais eu ia fazer isso com uma mulher daquela lá, por qual motivo eu ia fazer isso? Eu não tenho precisão, entendeu? Agora, o que ocorreu foi o seguinte, simplesmente eu não fiz o que ela quis, em termo de droga, como eu relatei aí, simplesmente tinha acabado, eu quis ir embora e ela me forçou. Eu não quis usar mais droga, porque tinha acabado e eu não ia incomodar o meu pai. Eu não preciso fazer isso com meu pai. Meu pai tem sessenta anos, entendeu?

Promotor de Justiça: Mas o senhor disse que não ia incomodar seu pai, mas o senhor pediu pro seu pai pra mais dinheiro.

Acusado: Não, eu pedi, mas eu não ia incomodar lá na casa dele, depois que eu desliguei o telefone. Foi o que eu falei para ela: ‘amanhã você vai lá em casa, que eu te dou os seus cinquenta reais pra você’. Eu falei pra ela desse jeito. Aí ela falou: ‘não, então tá bom, você vai ver então’. Foi só isso, eu não imaginava que ela ia fazer isso comigo.

Promotor de Justiça: Mas o senhor ofereceu dinheiro pra vocês terem relação?

Acusado: Eu ofereci cinquenta reais para ela, que eu ia dar cinquenta reais pra ela no outro dia e fui embora para a minha casa (...).

Promotor de Justiça:
O senhor usou preservativo, camisinha
?

Acusado:
Não
, nós não usou não.

Promotor de Justiça:
O senhor chegou a ejacular nela
(...)?

Acusado:
Sim
(...).

Defesa: Fabrício, entendi.
Então, o senhor confessou que houve o ato, mas diz que foi voluntário, né
?

Acusado:
Isso, foi voluntário sim
.

Defesa: E de lá você chegou na sua casa onze horas e dormiu?

Acusado: Eu peguei e fui deitar, fui dormir, ué.

Defesa: E o senhor costumava ir lá na casa dela ou vocês usavam drogas em outros lugares?

Acusado: Demais, rapaz, eu vou falar com uma coisa pra você, eu não sei o que ‘tá’ acontecendo na minha vida, isso é uma tragédia que ‘tá’ acontecendo, eu não tô nem imaginando. (...) Eu não sei como explicar, mas se eu falar pro senhor, eu sou de dentro da casa dela. Eu escutei o depoimento dela, me desculpa falar aqui, mas ela mentiu um pouco, mas tudo bem. Eu jamais vou contra a pessoa dela, entendeu? Eu gosto muito dela, entendeu? Como amiga, não vou desfazer a amizade dela, mas ela sabe o que ela ‘tá’ fazendo, ela não é boba, ela sabe o que está fazendo. E Deus vai cobrar isso aí, Deus é justo (...)
”.

Em sede extrajudicial, relatou:

“(...)
Que não é verdadeira a imputação que lhe está sendo feita, isto é, considerando que a relação sexual, ao contrário do que alega a vítima, foi consentida, isto é, ela quis; Que não agrediu a vítima durante a prática sexual; Que as lesões em Rosângela foram praticadas por ela própria; Que já ficou junto com Rosângela outras vezes, ou seja, é muito comum a prática sexual entre ambos; Que, na data de ontem, por volta das 22:00h, o interrogando e a vítima passaram a usar drogas e a ingerir bebida alcoólica, isto na residência de Rosângela; Que fazia uso de crack e ingeriu pinga; Que depois de umas três horas que estavam se drogando, o interrogando ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais) para transar com Rosângela e esta aceitou; Que tiveram a prática sexual, mas o interrogando não pagou, apenas ofereceu droga para Rosângela; Que Rosângela ficou muito brava porque não recebeu o dinheiro e o interrogando foi embora para a casa de seu pai; Que horas depois foi preso em flagrante pela polícia militar; Que o interrogando afirma que, durante a abordagem policial, foi agredido pelos policiais militares; Que lembra o interrogando que dois policiais, um homem e uma mulher foi quem realizaram a abordagem, mas que foi agredido apenas pelo policial masculino; Que tomou "bicudas" na região torácica; Que depois da abordagem foi encaminhado para a Delegacia local para as providências;
Que perguntado ao interrogando se a relação foi com preservativo, o mesmo disse que não; Que perguntado ao interrogando se ejaculou dentro da vítima, o mesmo disse que sim
; Que realizaram também sexo oral, mas não sexo anal; Que o interrogando afirma mais uma vez que a vítima está fazendo tudo isso por vingança, uma vez que a vítima não recebeu os benditos R$ 50,00 (cinquenta reais); Que a vítima usa droga com muitas pessoas e se prostitui; Que nesta ocasião em que transou com Rosângela, só estavam os dois na casa, portanto, não há testemunhas
”.

A versão apresentada pelo acusado foi confirmada por sua madrasta, Sara Maria Diogo da Silva, na audiência de instrução e julgamento:

“
Defesa: Sara, você é parente do Fabrício?

Testemunha: Eu sou madrasta.

Defesa: O que a senhora ficou sabendo desse fato?

Testemunha: O conhecimento que eu tenho é que eles já tinham um caso, já é um caso velho deles. Eu não sei qual foi o fato que chegou nesse ponto, porque eles passaram o dia inteiro juntos, porque a gente trabalha e ele trabalha com a gente, né? Então, eles passaram o dia inteiro na praia, bebendo, numa boa, entendeu? Daí a gente veio e acabou que ele ficou por lá juntos, né? Então, mas já são conhecidos de muito tempo, de frequentar os mesmos lugares e estarem juntos, o caso deles já é velho.

Defesa: Mas inclusive aí na casa da senhora?

Testemunha: Sim, aham. É porque assim, aqui a gente tem o nosso barracão no fundo e tem um ônibus que ele mora na frente, então ela é acostumada a frequentar lá, entendeu? Então, eu acho que o fato que ocorreu foi porque acabou o dinheiro, acabou a droga, porque os dois são usuários e daí acabou que ela acho ruim, eu não sei, e daí aconteceu esse fato, mas eles já são de costume estar juntos já.

Defesa: Nesse dia aí, que horas que ele chegou em casa, a senhora se lembra?

Testemunha: A gente chegou era nove e pouco, daí não demorou muito, ele deve ter chegado por volta das onze e pouco da noite, meia noite.

Defesa: E de madrugada, a senhora sabe se ele saiu?

Testemunha: Não, não sei, entendeu, porque como ele fica lá pra frente, então, às vezes, a gente dorme e nem percebe.

Defesa: E é de moto mesmo que ele anda?

Testemunha: Sim.

Defesa: E a senhora sabe qual é o tipo de droga que eles usam?

Testemunha: Não, não sei te informar a espécie certa qual é.

Defesa: Mas se a senhora tivesse que precisar o tempo da relação deles, a senhora saberia dizer?

Testemunha: Não, já tem mais de dois, três anos já.

Defesa: E ela tem algum problema?

Testemunha: Ela é usuária, né? Eu não tenho intimidade com ela, não conheço ela próxima, vejo pra lá, ela no canto dela e eu no meu, então não posso te dizer se ela tem problema com saúde, esses casos assim, só sei que usuária ela é.

Defesa: Como que ela obtém dinheiro, a senhora sabe dizer?

Testemunha: Não, não sei, porque eu sei que também não trabalha, então eu acho que acaba que fica com um aqui, com outro ali, a troco de pouco dinheiro (...). Ele é um bom menino, é trabalhador, ele que ajuda o pai a trabalhar, porque o pai tá com hérnia, então é que ele que acaba que ele ajuda o pai dele, ajuda a gente aqui dentro de casa (...). Ele é usuário, mas não deixa de cumprir com as obrigações dele de trabalhar. Todo dia de manhã, ele tá lá no serviço dele (...).

Ministério Público: Há quanto que a senhora conhece o Fabrício (...)?

Testemunha: Não, o Fabrício, eu conheço ele desde criança (...).

Ministério Público: A senhora sabe se ele já teve passagem na polícia?

Testemunha: Sim.

Ministério Público: A senhora sabe mencionar por quais motivos?

Testemunha: Não especificamente, eu acho que mais pelo fato da droga mesmo (...).

Ministério Público: A senhora já foi na casa dela?

Testemunha: Não (...).

Ministério Público: Depois da prisão do Fabrício, a senhora ‘teve’ algum contato com ele, a senhora chegou a conversar com ele?

Testemunha: Sim, eu já tive lá uma vez.

Ministério Público: O que ele fala pra senhora, a senhora lembra, ele chegou a falar algo sobre o ocorrido?

Testemunha: Não, o que ele me relatou é que eles estavam de boa, curtindo o momento mesmo, ele disse que veio embora, tanto que assim, eu acho que ele nem esperava pelo acontecido porque ele ‘tava’ dormindo, tranquilo ali.

Ministério Público: (...) Mas ele chegou a mencionar se
[eles]
realmente tiveram relação sexual ou não?

Testemunha: É, eles tiveram sim relação sexual, porque eles estavam ali o dia inteiro bebendo, usando droga juntos, entendeu?

Ministério Público: Entendi, e ele chegou a justificar pra senhora o que ele acredita nessa conduta dela em incriminá-lo pelo crime de estupro, ele chegou a falar algo: ‘nossa, ela tá me incriminando, por isso, por aquilo’. Ele chegou a justificar algo pra senhora?

Testemunha: A gente chegou a ligar para ele na noite do acontecido e ele chegou a relatar pro pai dele que ele precisava de cem reais e o pai dele falou pra ele que não tinha naquele momento. Daí ele falou que era para dar pra morena, que provavelmente seria ela, né? E o que ele me relatou é que ela queria cinquenta reais, mas ele não tinha no momento, entendeu? E daí que ela queria comprar mais drogas e daí ele não tinha nem com quem arrumar, porque a gente já tinha vindo embora, já tinha deitado, e ele não costuma incomodar
”.

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que os elementos probatórios colhidos autorizam a manutenção do édito condenatório.

O art. 213,
caput
, do Código Penal, dispõe que pratica o crime de estupro o agente que constrange “
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso
”.

No caso dos autos, é fato incontroverso – pela própria confissão de
Fabrício
em ambas as fases – que, no dia dos fatos, ele e a vítima tiveram relação sexual, alegando em sua defesa que a conjunção foi consensual. Em assim sendo, o que nos resta definir é se Rosângela foi ou não constrangida para a prática mediante violência.

Segundo a ofendida, o acusado lhe “
deu um mata leão e desmaiou eu e depois ele fez sexo comigo sem autorização (sic)
”. Consoante exposto no Dicionário Priberam, o golpe, conhecido como
mata leão
, consiste em uma técnica de estrangulamento, que é realizada com o uso dos braços e mãos à volta do pescoço do oponente.

De acordo com a ficha de atendimento médico, confeccionada no Pronto Atendimento da cidade de Araguaiana/MT, Rosângela Cardoso Lemes se dirigiu ao local às 7h49min, no dia 24/7/2022, queixando-se de dor de garganta devido ao enforcamento.

Na consulta, o médico, Rafael Branco, descreveu: “
paciente refere que estava na sua residência dormindo e que um indivíduo adentrou em sua residência, onde veio ocorrer violência sexual (estupro). Paciente refere também que foi sufocada,
onde é possível notar hematoma em região do pescoço
” [Id n. 147529669 - Pág. 1].

As marcas no pescoço também foram identificadas pela Médica Legista, Ingrid Thoma Prado, no Laudo Pericial n. 300.1.02.2022.019453-01, o qual descreve que a pericianda “
apresenta
equimoses rubras lineares grossas e arredondadas em regiões carotidianas, infra-hioideana e supra-hioideana
” [Id n. 147529694 - Pág. 4].

Ademais, a PM Neiriane Paniago da Silva Trindade apontou em juízo que Rosângela “
estava com alguns ferimentos na região do pescoço
”, de modo que, diferentemente do afirmado pela defesa no apelo, há provas contundentes de que a relação sexual ocorreu de maneira forçada e com uso de violência, o que afasta o pleito de absolvição por insuficiência probatória.

No que se refere à desclassificação para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, a questão foi assim rechaçada pelo juízo de origem:

“
Afasto a tese defensiva de desclassificação para o delito de importunação sexual, tendo em vista que restou suficientemente comprovado em Juízo que a conduta perpetrada pelo réu subsume-se ao delito de estupro, inclusive com confirmação do próprio réu de que houve conjunção carnal sem o uso de preservativo
”.

O artigo 215-A do Código Penal prevê que comete a referida infração penal o agente que pratica contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, com pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos,
se o ato não constitui crime mais grave
.

Da redação legal é possível extrair que se trata de delito
expressamente subsidiário
e, por isso, somente será aplicável caso a conduta não constitua crime mais grave.

Como suso mencionado, o réu confessa a prática da conjunção carnal sem o uso de preservativo, de modo que não cabe falar na ocorrência de importunação sexual, mas de crime de estupro.

Não procede também o argumento da defesa no sentido de que não se realizou o exame de DNA, necessário à confirmação da prática de relações sexuais pelo acusado. Primeiro porque ele próprio confessou o ato sexual, com ejaculação. Segundo, porque não requereu, a tempo e modo, a relação de perícia técnica.

No que concerne à dosimetria da pena, a exasperação dela em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi justificada na
culpabilidade
e nos
maus antecedentes
,
in verbis
:

“
O delito de estupro possui pena de reclusão de 6 a 10 anos.

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, merecendo sua conduta maior reprimenda. A
culpabilidade do réu é REPROVÁVEL, visto que invadiu a casa da vítima em momento em que sabia que ela estava sozinha, agredindo-a ao ponto de lhe causar
desmaio
, abusando de sua
vulnerabilidade momentânea
para consumar a satisfação de sua lascívia
. Os
antecedentes criminais
do réu também lhe são PREJUDICIAIS, visto sua
multirreincidência
, inclusive com condenações prévias aos fatos em tela.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Desta forma, fixo a pena base do réu em 7 anos
” [Id n. 147526279 - Pág. 6].

De acordo com a defesa, a valoração negativa da culpabilidade se pautou em elementos próprios ou inerentes ao tipo penal, tais como “
a clandestinidade no interior da residência
”.

Contudo, a negativação da culpabilidade não se deu apenas pelo fato de a vítima estar sozinha, mas principalmente pelo uso do golpe conhecido como ‘mata leão’, que a desacordou, quebrando-lhe sua resistência contra o ato sexual não consentido.

No tocante à proporcionalidade da exasperação, segundo orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, são aceitáveis os “
critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável;
a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade, como ocorreu in casu
” [STJ. AgRg no AREsp 2166488 / DF. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 3/11/2022].

No caso, o juízo utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena mínima e máxima prevista para o delito, de modo que inexistem ajustes a serem feitos.

No que tange à pretensão da defesa de alteração do regime de cumprimento de pena, o art. 33, § 2o, alínea “
b
”, do CP, dispõe que: “
o
condenado
não
reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
”.

In casu
, a pena definitiva foi estabelecida em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sendo o regime fechado justificado
a)
nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente;
b)
na condição de multirreincidente e;
c)
na quantidade de pena. Confira-se:

“
1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: "[i]mpõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada.

2.
A simples menção à reincidência
, constando do acórdão atacado,
é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão
, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF
” [STJ. AgRg no HC 738091 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 20/5/2022].

Em relação ao direito de recorrer em liberdade, esta foi negada ao apelante:
a)
pela quantidade de pena imposta;
b)
pelas circunstâncias valoradas negativamente;
c)
pelo regime inicial fixado [fechado] e;
d)
pela multirreincidência.

De acordo com a jurisprudência do STJ, “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva
” [STJ. AgRg no RHC 165242 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 15/6/2022].

Depois, o réu é multirreincidente, contendo
cinco
condenações definitivas
[1]
; logo, a prática anterior de delitos pelo agente recomenda mesmo a cautelaridade para resguardo da ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
SEEU – PEP n. 0323501-27.2016.8.09.0064.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022